Tribunal: TRF3
Processo: 5031439-45.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
788/907)

5031439-45.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031439-45.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO: GTECH BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDREA MAMBERTI IWANICKI - SP157846

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO PARCIAL PELO EXEQUENTE. TEMA 677/STJ. TERMO FINAL DA MORA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DO PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO DA REMESSA À CONTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência e atualização dos cálculos apresentados pela exequente, reputando correta a metodologia adotada, inclusive quanto à incidência da taxa SELIC após depósito judicial realizado em setembro de 2012, com fundamento no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante sustenta que houve levantamento parcial do valor depositado em 22/10/2019, no montante de R$ 1.314.059,65, e que a mora deve cessar sobre a quantia efetivamente paga a partir dessa data. Alega, ainda, ausência de contraditório prévio quanto à metodologia dos cálculos e necessidade de apuração da suficiência do valor levantado para quitação integral da obrigação.

Foi deferido efeito suspensivo. Sobreveio julgamento do mérito do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a atualização dos cálculos com base no Tema 677 do STJ deve ser suspensa até que: (i) se apure a suficiência do valor levantado pelo exequente; e (ii) se assegure o contraditório quanto à metodologia adotada, especialmente quanto ao termo final da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

O Tema 677 do STJ estabelece que o depósito judicial não exime o devedor do pagamento dos consectários da mora até a efetiva entrega do numerário ao credor, devendo-se deduzir, do montante final, o saldo da conta judicial.

Consta dos autos que houve levantamento parcial do depósito judicial pelo exequente em 22/10/2019, circunstância que impõe distinguir o período anterior e posterior a essa data quanto à incidência de encargos moratórios.

A mora cessa em relação ao valor efetivamente levantado na data da sua disponibilização ao credor, não sendo possível a incidência de juros ou correção sobre quantia já paga, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Antes de qualquer atualização adicional, é imprescindível verificar se o valor levantado foi suficiente para quitar integralmente a obrigação. Sendo integral o pagamento, encerra-se a execução. Sendo parcial, apenas o saldo remanescente comporta atualização posterior.

A decisão agravada, ao reputar correta a metodologia da exequente e determinar a remessa à Contadoria para atualização, não estabeleceu a prévia apuração da suficiência do pagamento, nem assegurou contraditório específico sobre os cálculos elaborados sob fundamento no Tema 677.

O contraditório, nos termos dos arts. 7o, 9o e 10 do CPC, impõe a oitiva da parte antes da adoção de premissas jurídicas ou metodológicas que possam influenciar o resultado da execução.

A manutenção da decisão pode gerar risco de excesso de execução, retrabalho contábil e prolongamento indevido do feito, caracterizando perigo de dano apto a justificar a suspensão.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a confirmação do efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para confirmar o efeito suspensivo e determinar a elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial, nos termos do presente julgado.

Tese de julgamento: “1. O depósito judicial não afasta a incidência de encargos moratórios até a efetiva entrega do numerário ao credor, nos termos do Tema 677 do STJ; 2. A mora cessa, em relação ao valor levantado, na data de sua disponibilização ao exequente; 3. É necessária a prévia apuração da suficiência do pagamento e a observância do contraditório antes da atualização de cálculos em cumprimento de sentença.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 7o; 9o; 10; 300; 904, I; 906; 1.019, I e II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP; STJ, REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 11/12/2019 (Tema 677/STJ); TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5027413-09.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 05/09/2025, DJEN 11/09/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031439-45.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDREA MAMBERTI IWANICKI - SP157846

AGRAVADO: GTECH BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência e atualização dos cálculos apresentados pela parte exequente, considerando correta a metodologia ali utilizada, notadamente quanto à incidência de juros de mora (taxa SELIC) no período posterior ao depósito judicial realizado em setembro de 2012, com fundamento no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão, argumentando que: (i) é necessário verificar previamente se o valor levantado pela exequente em 22/10/2019 foi suficiente para quitar integralmente a obrigação, cessando a mora sobre a quantia efetivamente paga; (ii) eventual atualização deve incidir apenas sobre saldo remanescente após essa data; (iii) não houve oportunidade para manifestação prévia sobre a metodologia adotada nos cálculos do exequente, violando o contraditório; e (iv) os cálculos da parte exequente não demonstram os índices utilizados, impedindo a verificação de sua adequação ao Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A r. decisão – ID 345135106 deferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a agravada pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 352467701).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que deferiu o efeito suspensivo foi proferida em 05/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo.

A questão central trazida pela agravante merece análise detida, pois envolve a correta interpretação e aplicação do Tema 677 do STJ às peculiaridades do caso concreto.

O referido precedente estabelece que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

A decisão agravada aplicou esse entendimento determinando a incidência de juros de mora (taxa SELIC) inclusive após o depósito judicial realizado em setembro de 2012. Contudo, há um elemento fático relevante que não foi adequadamente considerado: o levantamento parcial do valor incontroverso pela exequente em 22/10/2019, no montante de R$ 1.314.059,65.

A agravante sustenta, com razão em princípio, que a mora sobre valores efetivamente pagos ao credor deve cessar no momento do pagamento, e não apenas no depósito judicial. Essa interpretação encontra respaldo nos arts. 904, I, e 906 do CPC, que condicionam a satisfação da obrigação à entrega efetiva do valor ao exequente.

Com efeito, embora o Tema 677 do STJ determine a incidência de consectários legais até a "efetiva entrega do dinheiro ao credor", a decisão agravada não fez distinção entre: (a) o período anterior ao levantamento de 22/10/2019; e (b) o período posterior a essa data, no que se refere ao valor efetivamente levantado.

Com efeito, em processo de minha relatoria, a C. 2a Turma desta E. Corte se posicionou no seguinte sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA MORA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal em face de acórdão que tratou da responsabilidade do devedor pelo pagamento de consectários da mora em execução com depósito judicial. A embargante apontou omissão quanto ao termo final da mora, pleiteando a fixação da data de levantamento do depósito judicial como marco final da incidência dos encargos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de fixar expressamente o termo final da mora em execução com depósito judicial efetuado pela parte devedora e levantado posteriormente pelo credor.

III. Razões de decidir

Verificada omissão no acórdão quanto à definição do termo final da mora, que deve coincidir com a data de levantamento do depósito judicial pela parte exequente, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ.

A decisão embargada enfrentou os demais pontos levantados, não havendo omissão ou contradição quanto às demais matérias alegadas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão, esclarecendo que a mora cessou com o levantamento do depósito judicial, ocorrido em 19/08/2022.

________________________________________________________________

Tese de julgamento: "1. O depósito judicial não exime o devedor do pagamento de encargos de mora até a efetiva transferência dos valores ao credor. 2. A mora cessa com o levantamento do depósito judicial pela parte exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP e REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 11.12.2019 (Tema 677/STJ).Autos:AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027413-09.2022.4.03.0000Requerente:NEUSA DE SA FUNCHAL BARROSRequerido:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA MORA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal em face de acórdão que tratou da responsabilidade do devedor pelo pagamento de consectários da mora em execução com depósito judicial. A embargante apontou omissão quanto ao termo final da mora, pleiteando a fixação da data de levantamento do depósito judicial como marco final da incidência dos encargos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de fixar expressamente o termo final da mora em execução com depósito judicial efetuado pela parte devedora e levantado posteriormente pelo credor.

III. Razões de decidir

Verificada omissão no acórdão quanto à definição do termo final da mora, que deve coincidir com a data de levantamento do depósito judicial pela parte exequente, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ.

A decisão embargada enfrentou os demais pontos levantados, não havendo omissão ou contradição quanto às demais matérias alegadas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão, esclarecendo que a mora cessou com o levantamento do depósito judicial, ocorrido em 19/08/2022.

_______________________________________________________________

Tese de julgamento: "1. O depósito judicial não exime o devedor do pagamento de encargos de mora até a efetiva transferência dos valores ao credor. 2. A mora cessa com o levantamento do depósito judicial pela parte exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP e REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 11.12.2019 (Tema 677/STJ).

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027413-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 05/09/2025, DJEN DATA: 11/09/2025) - grifos acrescidos

Existe, portanto, probabilidade de que a decisão recorrida mereça complementação para esclarecer que, relativamente ao montante já levantado (R$ 1.314.059,65), a mora cessou em 22/10/2019, não podendo incidir juros ou correção sobre essa parcela em período posterior. Por outro lado, eventual saldo remanescente deveria, sim, ser atualizado desde a origem até sua efetiva disponibilização.

Esta distinção é juridicamente relevante para evitar distorções no cálculo final e eventual enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A agravante argumenta ainda, com fundamento lógico jurídico, que antes de aplicar qualquer atualização adicional, é imprescindível apurar se o valor levantado em 22/10/2019 foi suficiente para quitar integralmente a obrigação ou se remanesce saldo devedor.

Essa verificação prévia é essencial porque:

Se o pagamento foi integral, não há saldo a atualizar, encerrando-se a execução;

Se o pagamento foi parcial, apenas o saldo remanescente comporta atualização posterior a 22/10/2019;

Sem essa apuração intermediária, corre-se o risco de aplicar encargos sobre valores já quitados, gerando excesso de execução.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar simplesmente a adoção da metodologia do exequente e remessa à Contadoria "para conferência e atualização", não estabeleceu com clareza esse passo metodológico prévio e essencial: verificar a suficiência do pagamento já efetuado.

A agravante alega ainda que não teve oportunidade de se manifestar sobre os cálculos do exequente (ID 304838030) antes de estes serem considerados corretos pela decisão agravada, especialmente porque tais cálculos foram elaborados com base no Tema 677 do STJ, cuja aplicação ao caso não estava em discussão no momento da impugnação original (apresentada em 25/05/2018).

De fato, o princípio do contraditório (art. 7o, 9o e 10 do CPC) exige que a parte seja ouvida antes de qualquer decisão que lhe afete, mormente a que possa lhe ser desfavorável.

Embora a decisão agravada determine a "manifestação" das partes após o retorno dos autos da Contadoria, considerou previamente "correta a metodologia utilizada pela exequente", o que pode configurar prejulgamento da questão antes da oitiva da executada especificamente sobre esses cálculos elaborados sob novo fundamento jurídico (Tema 677).

Assim, a manutenção da decisão agravada implica risco concreto de dano, consistente na elaboração de cálculos pela Contadoria com base em premissas que podem estar equivocadas ou incompletas, gerando: (i) o prolongamento desnecessário da execução, caso os cálculos precisem ser refeitos após a análise do mérito recursal; (ii) risco de excesso de execução, pela potencial aplicação de encargos sobre valores já pagos; (iii) oneração desproporcional da executada, pela aplicação de metodologia não suficientemente demonstrada e sobre a qual não houve contraditório prévio adequado; (iv) instabilidade processual, pois eventual reforma da decisão implicará refazimento dos trabalhos contábeis, com prejuízo à celeridade e economia processuais.

A concessão do efeito suspensivo, neste caso, preserva o status quo ante e evita a consolidação de situação jurídica que poderá ser revertida, gerando retrabalho e frustrando a utilidade prática do recurso.

Diante do exposto, estando presentes, em análise sumária, a probabilidade do direito alegado pela agravante e o perigo de dano decorrente da aplicação imediata da decisão agravada, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Ato contínuo, intimem-se, sendo a parte agravada para resposta, nos termos art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.”

Assim, o recurso merece provimento, para que na nova elaboração dos cálculos pela contadoria judicial seja observado que, relativamente ao montante já levantado (R$ 1.314.059,65), a mora cessou em 22/10/2019, não podendo incidir juros ou correção sobre essa parcela em período posterior. E, sobre eventual saldo remanescente deve este, sim, ser atualizado desde a origem até sua efetiva disponibilização.

Ante o exposto, confirmando a tutela concedida anteriormente, douprovimento ao agravo de instrumento, para que sejam observadas na elaboração dos novos cálculos, pela contadoria judicial as diretrizes determinadas neste julgado.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO PARCIAL PELO EXEQUENTE. TEMA 677/STJ. TERMO FINAL DA MORA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DO PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO DA REMESSA À CONTADORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência e atualização dos cálculos apresentados pela exequente, reputando correta a metodologia adotada, inclusive quanto à incidência da taxa SELIC após depósito judicial realizado em setembro de 2012, com fundamento no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante sustenta que houve levantamento parcial do valor depositado em 22/10/2019, no montante de R$ 1.314.059,65, e que a mora deve cessar sobre a quantia efetivamente paga a partir dessa data. Alega, ainda, ausência de contraditório prévio quanto à metodologia dos cálculos e necessidade de apuração da suficiência do valor levantado para quitação integral da obrigação.

Foi deferido efeito suspensivo. Sobreveio julgamento do mérito do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a atualização dos cálculos com base no Tema 677 do STJ deve ser suspensa até que: (i) se apure a suficiência do valor levantado pelo exequente; e (ii) se assegure o contraditório quanto à metodologia adotada, especialmente quanto ao termo final da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

O Tema 677 do STJ estabelece que o depósito judicial não exime o devedor do pagamento dos consectários da mora até a efetiva entrega do numerário ao credor, devendo-se deduzir, do montante final, o saldo da conta judicial.

Consta dos autos que houve levantamento parcial do depósito judicial pelo exequente em 22/10/2019, circunstância que impõe distinguir o período anterior e posterior a essa data quanto à incidência de encargos moratórios.

A mora cessa em relação ao valor efetivamente levantado na data da sua disponibilização ao credor, não sendo possível a incidência de juros ou correção sobre quantia já paga, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Antes de qualquer atualização adicional, é imprescindível verificar se o valor levantado foi suficiente para quitar integralmente a obrigação. Sendo integral o pagamento, encerra-se a execução. Sendo parcial, apenas o saldo remanescente comporta atualização posterior.

A decisão agravada, ao reputar correta a metodologia da exequente e determinar a remessa à Contadoria para atualização, não estabeleceu a prévia apuração da suficiência do pagamento, nem assegurou contraditório específico sobre os cálculos elaborados sob fundamento no Tema 677.

O contraditório, nos termos dos arts. 7o, 9o e 10 do CPC, impõe a oitiva da parte antes da adoção de premissas jurídicas ou metodológicas que possam influenciar o resultado da execução.

A manutenção da decisão pode gerar risco de excesso de execução, retrabalho contábil e prolongamento indevido do feito, caracterizando perigo de dano apto a justificar a suspensão.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a confirmação do efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para confirmar o efeito suspensivo e determinar a elaboração de novos cálculos pela contadoria judicial, nos termos do presente julgado.

Tese de julgamento: “1. O depósito judicial não afasta a incidência de encargos moratórios até a efetiva entrega do numerário ao credor, nos termos do Tema 677 do STJ; 2. A mora cessa, em relação ao valor levantado, na data de sua disponibilização ao exequente; 3. É necessária a prévia apuração da suficiência do pagamento e a observância do contraditório antes da atualização de cálculos em cumprimento de sentença.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 7o; 9o; 10; 300; 904, I; 906; 1.019, I e II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP; STJ, REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 11/12/2019 (Tema 677/STJ); TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5027413-09.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 05/09/2025, DJEN 11/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão